Tribunal: CARF
Processo: 11131.720671/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mara Cristina Sifuentes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720671/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.811 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
NULIDADE ACÓRDÃO DRJ.
É nulo o acórdão que não ataca as alegações na impugnação e que traz
discussão desconexa do contexto fático.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso para anular a decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa, e
para que outra seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720671/2011-82
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720671/2011-82

Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento/manifesto
eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
A impugnação foi julgada pela DRJ Rio de Janeiro, acórdão no 12-102.416, de
27/09/2018, improcedente por unanimidade de votos.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- nulidade do acórdão DRJ por erro na análise dos fatos;
- decadência prevista no DL 37/66 e regulamento aduaneiro;
- impossibilidade de aplicação de penalidade a agente marítimo;
- cerceamento do direito de defesa;
- denúncia espontânea;
- não está adstrita ao prazo de 7 dias para registro de DDE;
- razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720671/2011-82

A recorrente tem como objeto social a representação de companhias de navegação
marítima, o agenciamento de navios, a operação de transporte multimodal de cargas, a
importação e exportação de bens, o exercício de atividades de operador portuário, o depósito de
mercadorias e de containeres, em armazéns devidamente registrados na junta comercial, o
desempenho de atividades correlatas, tais como contratação de serviços de desembaraço
aduaneiro de cargas em processos de exportação e importação, agenciamento e contratação de
serviços em terminais, portos e armazéns, agenciamento do transporte de cargas e mercadorias
por vias marítima, terrestre, aérea, fluvial e ferroviária, em âmbito nacional e internacional, bem
como de unitização de cargas, podendo ainda praticar outras atividades decorrentes de seu objeto
social.
Foi imputada a multa do art. 107, inciso IV, alínea “f” do Decreto-Lei no 37/66,
com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
...
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
...
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
f) por deixar de prestar informação sobre carga armazenada, ou sob sua
responsabilidade, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada ao depositário ou ao operador portuário;
...
§ 1oO recolhimento das multas previstas nas alíneas e, f e g o inciso VII não garante o
direito a regular operação do regime ou do recinto, nem a execução da atividade, do
serviço ou do procedimento concedidos a título precário.
No entanto a descrição dos fatos deixa claro que a empresa registrou os dados de
embarque relativos ao Despacho de Exportação no 2061189313/4 no Siscomex em desacordo
com o art. 37 da IN SRF no28, de 27 de abril de 1994, com redação dada pelo art. 1o da IN RFB
no 1096, de 13 de dezembro de 2010.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720671/2011-82

Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho.(Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
§ 2o Na hipótese de o registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação ser
efetuado depois do embarque da mercadoria ou de sua saída do território nacional, nos
termos do art. 52, o prazo a que se refere o caput será contado da data do registro da
declaração.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)
§ 3o Os dados de embarque da mercadoria poderão ser informados pela fiscalização
aduaneira nas hipóteses estabelecidas em ato da Coordenação-Geral de Administração
Aduaneira (Coana).(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010)
...
São juntados documentos que comprovam que a empresa exercia o papel de
representante do transportador estrangeiro, e registrou o embarque da mercadoria no navio CMA
CG MST Martin, em 30/09/2006, composta de uma unidade de carga e 419 volumes
embarcados. O Despacho de exportação foi concluído em 08/11/2010, e na mesma data ocorreu
o registro dos dados de embarque, a inclusão da presença de carga e a averbação automática.
A ciência da autuação se deu por via postal, com aviso de recebimento em
14/09/2011.
Inicialmente é imprescindível a análise da alegação de decadência suscitada.
A recorrente apresenta argumentos para justificar a decadência já que o fato
ocorreu em 30/06/2006 e o auto lavrado em 02/09/2011, de acordo com o art. 138 e 139 do
Decreto-Lei no 37/66, e art. 753 do Regulamento Aduaneiro.
A fiscalização afirma na descrição dos fatos que o embarque das mercadorias
constantes do despacho de exportação se deu em 30/09/2006 e o registro dos dados de embarque
foi efetuado em 08/11/2010.
Há um equivoco da fiscalização ao apresentar o fato gerador como 30/06/2006,
apesar de descrever que o embarque ocorreu em 30/09/2006. Mas tal equívoco não compromete
a autuação já que qualquer que seja a data considerada haverá a ocorrência de informação fora do
prazo.
A informação pode ser confirmada a efl. 8 onde consta que a empresa registrou o
embarque da mercadoria no navio CMA CG MST Martin, em 30/09/2006, composta de uma
unidade de carga e 419 volumes embarcados. E a efl. 9 consta que o Despacho de exportação foi
concluído em 08/11/2010, e na mesma data ocorreu o registro dos dados de embarque, a inclusão
da presença de carga e a averbação automática.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720671/2011-82

A ciência da autuação se deu por via postal, com aviso de recebimento em
14/09/2011.
Na descrição dos fatos fica claro que a empresa registrou os dados de embarque
relativos ao Despacho de Exportação no 2061189313/4 no Siscomex em desacordo com o art. 37
da IN SRF no28, de 27 de abril de 1994, com redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1096, de 13
de dezembro de 2010.
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.(Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010)
...
Ou seja, o transportador teria que informar os dados do embarque das mercadorias
até o dia 07/10/2006. O que não foi efetuado.
Aplica-se ao caso o disposto no art. 138 e 139 do Decreto-Lei no37/66, por ser
norma específica, para disciplinar a decadência:
Art. 138 - O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
Parágrafo único. Tratando-se de exigência de diferença de tributo, contar-se-á o prazo a
partir do pagamento efetuado.
Art. 139 - No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor penalidade,
a contar da data da infração.
Ora a data da infração deve ser considerada dia 08/10/2006, pois a partir desse
dia, já teria expirado o prazo para informação dos dados do embarque.
Resulta pois que o prazo final ocorreu em 08/10/2011. Como a ciência da
autuação ocorreu em 14/09/2011 não há que se falar em decadência.
Em sua defesa insurge-se contra o acórdão da DRJ que solicita seja decidido pela
nulidade, pois a descrição dos fatos é incompatível com o auto de infração, indeferiu argumentos
que não faziam parte da impugnação e deixou de analisar outros que foram suscitados.
De fato verifica-se que o acórdão DRJ falha na análise da impugnação. Conforme
já esclarecido trata-se de multa aplicada pelo registro dos dados de embarque relativos ao
Despacho de Exportação no 2061189313/4 no Siscomex em desacordo com o art. 37 da IN SRF
no28, de 27 de abril de 1994, com redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1096, de 13 de
dezembro de 2010, ou seja, fora do prazo.
Toda a argumentação da DRJ é construída a partir da IN SRF no 800/2007 que
dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de embarcações, cargas e
unidades de carga nos portos alfandegados. Entretanto no caso do despacho de exportação, todas
as fases, inclusive o trânsito e controle do embarque da carga, ainda encontram-se disciplinados
na IN no 28/1994.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720671/2011-82

Fica claro no trecho abaixo que o acórdão DRJ entendeu erroneamente se tratar de
multa aplicada na importação de mercadorias:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos
(CEs/MEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes
mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser
adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho
aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI,
conforme se passa a demonstrar.
...
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. (grifos nossos)
Também não houve manifestação no acórdão recorrido sobre a alegação em sede
de impugnação da decadência do lançamento ou sobre a denúncia espontânea, pontos
primordiais para o julgamento.
Sendo assim, entendo que houve preterição do direito de defesa, a teor do art. 59
do Decreto no 70.235/72, por não terem sido analisados os argumentos da recorrente e a análise
que foi efetuada não se reportar aos fundamentos da autuação.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Pelo exposto conheço do recurso voluntário para no mérito dar-lhe provimento
para anular a decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa, e para que outra decisão
seja proferida.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.811 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720671/2011-82

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital